Tribunal: TJMT
Processo: 1008221-74.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008221-74.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Férias, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA SANT ANA CASSIN - CPF: 730.035.221-91 (EMBARGANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEAF (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – GOZO DE FÉRIAS VENCIDAS –
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2020 -
DECRETO ESTADUAL N. 416/2020 - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – SITUAÇÃO PANDÊMICA – ORDEM DENEGADA
-
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

2.

Não há qualquer ilegalidade no ato praticado pelo Secretário Estadual, tendo em vista que a Portaria foi fundamentada no Decreto do Governador do Estado, contra o qual não há qualquer pedido de declaração de ilegalidade no presente
mandamus
.

3.

A Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pode, por conveniência e oportunidade e a bem do interesse público, determinar o período do gozo de férias de seus servidores. A determinação de usufruto de férias ou licença-prêmio de forma antecipada ou automática pelos servidores públicos, enquanto pendurar o estado de calamidade pública, teve como objetivo amenizar os impactos provenientes da pandemia e a redução da contaminação pelo coronavírus
.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS N.
1008221-74.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
KÁTIA SANT'ANA CASSIN

EMBARGADO:
S
ECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Kátia Sant’Ana Cassin
, em face do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n.
1008221-74.2020.8.11.0000 que,

por

unanimidade, denegou a ordem.

De início, sustenta o Embargante que, o acórdão embargado é omissivo,
tendo em vista que apenas fundou-se na alegação de que não existe qualquer afronta a direito líquido e certo, pois a Administração Pública é detentora de Poder Discricionário e que, portanto, pode por conveniência e oportunidade determinar o período de férias dos servidores.

Assegura que, os pedidos não foram analisados devidamente, uma vez que, foi mencionado
demasiadamente que a manutenção do ato coator iria contra os princípios constitucionais, bem como, não se negou a respeitar os ditames da Portaria, mas sugeriu que esta fosse aplicada futuramente.

Acrescenta que,
a Administração Pública tem a obrigatoriedade de se ater aos estritos limites do princípio da legalidade, ao passo que os agentes administrativos somente poderão atuar com base na lei, e de outro modo, os Administrados somente devem cumprir as exigências do Estado se estiverem devidamente especificadas em lei. Caso contrário devem ser consideradas inválidas.

Argumenta que,
a Portaria ultrapassou os limites legais estabelecidos na própria LC 04/90, tendo em vista que os artigos da Portaria em discussão, inovaram na ordem jurídica, ao impor aos Servidores Públicos do Estado do Mato Grosso a OBRIGATORIEDADE NÃO PREVISTA NA LEI, de que os órgãos ou entidades deverão CONCEDER DE OFÍCIO o usufruto de suas férias.

Registra que,
o direito as férias possuem guarda constitucional, devendo-lhe ser concedido pelo empregador, entretanto, o interesse público não deve ser o único requisito para esta concessão, devendo levar em consideração o cenário pandêmico atual, bem como os princípios da Carta Magna.

Reforça, ademais, que, a
Administração Pública não poderá apenas inovar a ordem jurídica por meio de decreto – que sequer tem função de regulamentar lei – impondo obrigações ou limitações a direitos de terceiros.

Dessa forma, garante que,
existe omissão no presente acórdão, sendo, portanto, cabíveis os presentes embargos declaratórios.

Por essas razões, requer
o
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para que seja sanada as omissões apontadas,
a fim de que sejam analisados os argumentos elencados na exordial, em contraponto aqueles arrolados no acórdão embargado, para o fim de anular o ato coator ilegal que concedeu férias de ofício a Embargante, sanando, portanto, o vício apontado.

As contrarrazões vieram por meio do Id 108108671, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração,
com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Kátia Sant’Ana Cassin
, em face do acordão proferido nos autos do Mandado de Segurança n.
1008221-74.2020.8.11.0000 que,

por

unanimidade, denegou a ordem.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão.

2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
.

3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais.

4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

(Embargos de Declaração Nº 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/8/2016). [Destaquei].

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que, no caso, não há omissão a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.

A propósito, eis a ementa do julgado, que especificamente tratou da ausência de direito líquido e certo do Embargante:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – GOZO DE FÉRIAS VENCIDAS –
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 009/2020 -
DECRETO ESTADUAL N. 416/2020 - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – SITUAÇÃO PANDÊMICA – ORDEM DENEGADA
.

1.
Não há qualquer ilegalidade no ato praticado pelo Secretário Estadual, tendo em vista que a Portaria foi fundamentada no Decreto do Governador do Estado, contra o qual não há qualquer pedido de declaração de ilegalidade no presente
mandamus
.

2. A Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pode, por conveniência e oportunidade e a bem do interesse público, determinar o período do gozo de férias de seus servidores. A determinação de usufruto de férias ou licença-prêmio de forma antecipada ou automática pelos servidores públicos, enquanto pendurar o estado de calamidade pública, teve como objetivo amenizar os impactos provenientes da pandemia e a redução da contaminação pelo coronavírus
.

À título de reforço, argumentativo, a
o contrário do alegado, os termos da Resolução Administrativa nº 009/2020, editada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, não violam o princípio da legalidade, tampouco entram em conflito com as disposições da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Dessa forma,
conclui-se que,
não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se descreve entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado. Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada
a rediscussão da matéria.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022